Tribunal: TJBA
Processo: 8076068-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076068-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ANDERSON AMANCIO DE OLIVEIRA IMPETRADO: . JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO À ÉPOCA. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSALTOS A BANCOS ("NOVO CANGAÇO"). REITERAÇÃO DELITIVA APÓS O FATO ORIGINÁRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DEMORA ATRIBUÍDA À PRÓPRIA EVASÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Paciente cuja prisão preventiva foi decretada no bojo de ação penal que apura a suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido no ano de 2010. O Impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o Estado possuía ciência de seu recolhimento prisional em outra unidade da federação, bem como sustenta a carência de fundamentação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, inexistência de fuga e configurado excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 1. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) A existência de nulidade processual absoluta decorrente da realização de citação por edital enquanto o Paciente estaria supostamente custodiado em outro processo; b) A persistência dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, notadamente a aferição da contemporaneidade do decreto prisional frente ao contínuo envolvimento do agente em delitos de extrema gravidade; c) A existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, ponderando-se o período em que o processo permaneceu suspenso por força da não localização do acusado. III. Razões de decidir 1. A alegação de nulidade da citação por edital não merece prosperar. O esgotamento dos meios de localização do acusado à época do oferecimento da denúncia justificou a medida excepcional, não havendo demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, de que o Paciente se encontrava preso exatamente no momento da primeira tentativa de citação. Ademais, consoante o princípio pas de nullité sans grief, a superveniente citação pessoal do Paciente na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, aliada à constituição de advogado particular nos autos originários, garantindo a plena ciência da acusação e o exercício do contraditório, cumpriu a finalidade do ato, não remanescendo qualquer prejuízo à sua defesa que justifique a anulação dos atos processuais e do decreto prisional subsequente. 2. O fato de o juízo não ter tido, provisioriamente, informações a respeito do recolhimento do réu em outro processo não invalida o decreto de prisão preventiva. A custódia em análise consubstancia título prisional autônomo, ratificado posteriormente com base na necessidade concreta de assegurar a ordem pública ante a alta periculosidade do agente. 3. A prisão preventiva do Paciente encontra-se robusta e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, requisitos expressamente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A tese de ausência de contemporaneidade esvazia-se diante da periculosidade concreta do agente, a qual não se afere apenas pela data do fato originário (2010), mas pelo seu contínuo e ininterrupto envolvimento em crimes gravíssimos ao longo dos anos. A autoridade coatora demonstrou de forma clara que o Paciente, após o sequestro narrado na exordial, passou a figurar como suposto líder de assaltos a instituições financeiras na modalidade conhecida como "Novo Cangaço", evidenciando um risco atual, iminente e concreto de reiteração delitiva que torna a segregação cautelar a única medida capaz de resguardar a incolumidade pública. 4. A alegação de excesso de prazo igualmente não se sustenta. A marcha processual foi impactada exclusiva e diretamente pela conduta do próprio Paciente, que não foi localizado no distrito da culpa por longo período, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional. O andamento do processo retomou seu curso regular após a sua efetiva localização e citação, tendo o juízo de origem atuado de forma diligente ao impulsionar o feito e designar audiência de instrução e julgamento para data próxima, o que afasta de forma peremptória a alegação de inércia irrazoável do aparelho judiciário. IV. Dispositivo e tese 1. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A superveniente citação pessoal do réu e a constituição de defesa técnica suprem eventual irregularidade na citação editalícia pretérita, afastando o reconhecimento de nulidade processual ante a inexistência de prejuízo. 2. O recolhimento prisional prévio do réu em outro processo não afeta a validade do novo decreto preventivo, que se constitui como título autônomo fundamentado na garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à data do fato originário, restando plenamente configurada quando o agente demonstra contínua reiteração em delitos de extrema gravidade, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública. 3. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação temporal decorre da não localização do réu, que permaneceu em local incerto, contribuindo de forma decisiva para a suspensão e o retardamento da marcha processual." Dispositivos relevantes citados: Art. 312, art. 316 e art. 563, todos do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076068-63.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Dr. José Anderson Amâncio de Oliveira (OAB/CE 41.855), e como Paciente PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.